Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-47.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005646-47.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERVALDINA CORDEIRO MANICOBA - CPF: 141.114.541-00 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ALINE TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 016.828.630-00 (ADVOGADO), DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 655.434.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO” - BANCÁRIO -
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIDA -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

2. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

3. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação.

4. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

5. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.o
1005646-47.2021.8.11.0004
, proposta em seu desfavor
por
GERVALDINA CORDEIRO MANIÇOBA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos percentuais das taxas de juros remuneratórios, reduzindo-os; autorizando o afastamento dos efeitos dos encargos moratórios; condenando a ré na restituição em dobro do valor pago a mais pela autora, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, ficando autorizada a compensação das parcelas de contrato em aberto; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que de forma bastante superficial e desconectada da realidade, o Juízo a quo realizou um comparativo entre as taxas concretamente aplicadas pela Crefisa e aquelas genericamente informadas pelo Banco Central, deixando de considerar as orientações técnicas do Banco Central.

Cita que deve ser considerado que “
as taxas de juros cobradas pela Crefisa não podem estar dissociadas dos riscos assumidos pela instituição financeira em cada caso concreto e, muito menos, dos custos de transação incorridos pela instituição financeira para a adequada concessão de crédito aos seus clientes, dentre os quais destacam-se os custos de negociação e monitoramento
”.

Suscita ser nula a sentença por ausência de fundamentação e sem análise pormenorizada do caso, de modo que teria que “
enfrentar todos os elementos e argumentos apresentados pelas partes que tenham o poder de influenciar o resultado do julgamento, não podendo se omitir de examinar as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes
”.

Menciona acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, “
por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da ré
”.

Aponta inércia da petição inicial, alegando que o autor não cumpriu com os requisitos estabelecidos ao deixar de indicar expressamente qual cláusula dos contratos pretende ver revisada.

Informa que a composição da taxa de juros possui relação direta com o risco envolvido na operação, de modo que quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros incidente.

Expõe que a orientação do Banco Central é no sentido de que a taxa média não se presta a avaliar suposta abusividade na medida em que “
desconsidera os próprios custos de transação inerentes aos contratos - que podem ser analogicamente caracterizados como “fricções” observadas nas relações contratuais -, na medida em que cada relação contratual comportará riscos e incertezas próprias, que claramente impedem o alcance pleno da eficiência nas relações econômicas
”.

Arrazoa acerca do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS em que restou prolatado que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Por fim, considerando ausentes elementos concretos para exame da suposta abusividade, defende a necessidade da manutenção do contrato nos seus exatos termos, pugnando seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por supostos danos sofridos.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende a autora ter restado comprovado a abusividade e excessividade imputadas, de modo que o contrato deve ser revisto.

Alude que “
por ser a revisão contratual a exceção, o caso em tela comprova a plena capacidade para tal, uma vez que não há que se falar em ausência de abusividade quando esta se mostra notória e gritante
”.

Diante do exposto, requer o desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.o 1005646-47.2021.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos percentuais das taxas de juros remuneratórios, reduzindo-os; autorizando o afastamento dos efeitos dos encargos moratórios; condenando a ré na restituição em dobro do valor pago a mais pela autora, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, ficando autorizada a compensação das parcelas de contrato em aberto; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora insurge contra os contratos de empréstimo 041500020220 e 041500020278, estabelecido com a instituição bancária ré, com taxa efetiva de juros mensal em 22% e anual em 987,22% em ambos.

Sentenciando o feito, considerando haver incidência de taxa de juros em exorbitância, julgou procedentes os pedido autorais, determinando a revisão dos juros aplicados bem como a restituição do indébito de forma dobrada; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhes assiste razão.

Prefacialmente anota-se que, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Assim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão
” (TJMT - N.U 1035437-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

A instituição bancária apelante, apesar de requerer seja configurada inépcia da inicial alegando ausência de indicação de qual cláusula do contrato pretende ver revisada, a autora elencou corretamente suas irresignações, sendo, portanto, afastado tal argumento.

Ao caso, cumpre asseverar que a possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISIONAL
.
PACTA SUNT SERVANDA
.
RELATIVIZAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 349.273/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013).

Com efeito, considerando a jurisprudência pátria e tendo como base as informações expostas pela parte autora, estamos diante da hipótese do inciso V do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

No caso em apreço tem-se que as partes pactuaram os contratos de empréstimo n.o 041500020220 e 041500020278, com taxa mensal de juros em 22% e anual em 987,22% (ids. 229179172 e 229179177).

Portanto, como se vê, a taxa contratualmente fixada entre as partes encontra-se, de fato, muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Diante do exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação
” (TJMT - N.U 1001228-51.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Portanto, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Ademais, considerando os argumentos levantados pela instituição bancária, cumpre expor que o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Dessa forma, apesar do Acórdão recorrido não mencionar expressa e pontualmente acerca todos os elementos e argumentos apresentados pelas partes, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
; encontrando fundamento suficiente nos autos para decidir a controvérsia.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024